Tribunal: TJSP
Processo: 0000031-60.2018.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Efeito da condenação. Perda do instrumento do crime. Não é possível decretar a perda do veículo automotor usado para chegar e sair do sítio do crime, posto que não se inclui ela no repertório mais estrito do artigo 91, inciso, alínea "a" do Código Penal.